Tribunal: TJBA
Processo: 8027878-69.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8027878-69.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR FECHADA. SÚMULA 563 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO CDC. INTERPRETAÇÃO DO ART. 2º DA RESOLUÇÃO TJ/BA Nº 15/2015. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE. PREVALÊNCIA SOBRE O PRINCÍPIO DA PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre a 12ª Vara de Relações de Consumo e a 10ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, nos autos de ação proposta em 2013, visando ao recebimento de diferenças de suplementação de aposentadoria por participantes de entidade de previdência complementar fechada. O juízo originalmente competente reconheceu, de ofício, sua incompetência absoluta, declinando dos autos; o juízo destinatário, por sua vez, suscitou o conflito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se: (i) o art. 2º da Resolução TJ/BA nº 15/2015 afasta a aplicação das regras do CPC sobre alteração superveniente de competência absoluta; (ii) a competência especializada atribuída às Varas de Relações de Consumo alcança causas que não versem sobre relação de consumo; (iii) deve prevalecer o princípio da perpetuação da jurisdição ou a alteração superveniente de competência absoluta em razão da matéria, conforme os arts. 87 do CPC/1973 e 43 do CPC/2015. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica deduzida na inicial não configura relação de consumo, tendo em vista tratar-se de entidade de previdência complementar fechada, afastando a aplicação do CDC, nos termos da Súmula 563 do STJ. 4. A Resolução TJ/BA nº 15/2015 promoveu inequívoca especialização das varas cíveis e de consumo, alterando a competência absoluta em razão da matéria. 5. A norma do art. 2º da Resolução deve ser interpretada em conformidade com os arts. 87 do CPC/1973 e 43 do CPC/2015, os quais excepcionam a perpetuação da jurisdição em caso de alteração superveniente de competência absoluta. 6. A manutenção do feito em vara com competência especializada em relações de consumo para julgamento de lide que não versa sobre matéria consumerista afrontaria a organização judiciária estadual e a legislação processual. 7. A competência, neste caso, é da 10ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, por não se tratar de matéria de consumo. IV. Dispositivo e tese 8. Conflito conhecido e julgado procedente. Tese de julgamento: 1. A competência das varas especializadas em relações de consumo, prevista no art. 69 da Lei Estadual nº 10.845/2007, é absoluta e não alcança causas que não versem sobre matéria consumerista. 2. A superveniência de resolução administrativa que promove especialização de competência impõe a redistribuição de feitos que não se enquadrem na nova competência absoluta, nos termos dos arts. 87 do CPC/1973 e 43 do CPC/2015. 3. O art. 2º da Resolução TJ/BA nº 15/2015 deve ser interpretado conforme a legislação processual federal, não prevalecendo sobre normas que tratam de competência absoluta. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 87; CPC/2015, arts. 43, 64, § 1º, e 66, II; CF/1988, art. 37; Lei Estadual nº 10.845/2007, art. 69. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 563; TJBA, CC nº 8026598-10.2018.8.05.0000, Rel. Desa. Márcia Borges Faria, Seções Cíveis Reunidas, j. 08.05.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8027878-69.2025.8.05.0000, sendo Suscitante o Juízo da 10ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador e Suscitado o Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, acordam os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar procedente o conflito. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Relator